Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751978-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA GOMES DE LIMA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA CARLA GOMES DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0729706-75.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada pela parte autora e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Observa-se que o presente recurso consiste em mera reiteração do agravo de instrumento de n. 0747483-76.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pela ora agravante contra a mesma decisão de negativa do benefício da gratuidade. Naquele feito, já submetido à apreciação desta relatoria, restou proferida a seguinte decisão: [...] A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos desta Primeira Turma Cível: [...] Cabe enfatizar que, in casu, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, bem como a dos autos originários, não é possível constatar a hipossuficiência econômica compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça vindicada, ao menos nesse momento processual. Assim, no intuito de oportunizar ao recorrente melhor instrução processual para a obtenção da benesse e considerando que, como bem pontuou o magistrado a quo, a autora recorrente possui 23 relacionamentos com instituições financeiras diferentes, sendo que somente apresentou da Caixa Econômica necessário melhor análise. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos completares para análise do pedido de gratuidade de justiça e comprobatórios da alegação de que sua situação financeira se encontra em pior situação, sempre considerando todos do seu grupo familiar que auferem renda, concernentes na: (i) declaração COMPLETA de IRPF, incluindo todas as páginas e recibo de transmissão, dos dois últimos exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses e pouco de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pela recorrente e demais membros da família que auferirem renda, considerando todas as instituições financeiras com as quais mantém vínculo, além dos últimos três contracheques dos vínculos empregatícios mantidos por si e pelo cônjuge, porquanto casada; ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Outrossim, absolutamente nenhum argumento foi apresentado pela recorrente acerca da probabilidade do direito e do perigo da demora a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Em conclusão, impede consignar que, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que, no processo originário, não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça à parte Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade vindicada, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. (grifou-se) Verifica-se, assim, que o presente recurso ofende ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual é cabível a interposição de apenas um único recurso contra uma mesma decisão. Tendo sido aviado anterior agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da gratuidade, em relação ao qual, inclusive, já se pronunciou esta relatoria, é descabida a interposição do presente recurso. Caracterizada, quanto ao segundo recurso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. 3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Assim sendo, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator